Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. CAPACIDADE DO ESPÓLIO CONSTATADA. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO.

1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito desta egrégia Corte, no caso de inventário, a capacidade financeira a ser analisada para fins de gratuidade de justiça é do espólio e não do herdeiro.

3. Possuindo o espólio bens suficientes para saldar as custas processuais, independentemente de eventuais impostos que recaiam sobre os valores, é descabido o deferimento da gratuidade de justiça. 3.1. Considerando que o recolhimento das custas será exigível somente ao final do processo, não há qualquer risco de dano iminente a justificar o deferimento da gratuidade de justiça.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.